Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO E PEDIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso deve tratar especificamente dos fundamentos do ato judicial recorrido – ou seja, deve indicar onde encontra-se e qual o equívoco formal ou material que deve ser reparado – com a indicação da hipótese de cabimento do recurso e pedido, caso contrário haverá evidente afronta ao princípio da dialeticidade, o que, por consequência, impede o seu conhecimento.
2. Na situação em exame, o embargante apenas transcreve o acórdão recorrido e tece considerações sobre o mérito da causa, o que inviabiliza a análise de sua pretensão.
3. Embargos de declaração não conhecidos.